Tribunal: TJPA
Processo: 0001077-69.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001077-69.2013.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA ALTA

APELADO: ROSEMEIRE BATISTA TEODORO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE PLANTÕES. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001077-69.2013.8.14.0019

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Terra Alta

Apelado: Rosemeire Batista Teodoro

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos sobre APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Terra Alta, contra a Sentença proferida pelo MM Juízo singular da Vara única de Curuça que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por Rosemeire Batista Teodoro em face do apelante,
in verbis:

“Posto isto, julgo procedente os pedidos deduzidos na inicial, a fim de determinar que a requerida Município de Terra Alta, promova o pagamento a requerente do valor de R$ 4.136,64, com as devidas correções e acréscimos legais, bem como a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, nos termos da súmula362 do STJ, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.”

Irresignado, o Município de Terra Alta interpôs recurso de apelação (Id. 11268853), requerendo a reforma parcial da sentença, para que seja afastada a condenação por danos morais, visto que o estresse e a irritação com diversas situações no dia a dia não configuram abalo moral para ensejar uma indenização em valor maior de o dano material pleiteado.

Subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em Contrarrazões de ID nº 11268855, a Apelada refuta todos os argumentos alegado no apelo, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Recebi a apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012
, caput,
do CPC. (ID11269758)

Os autos foram encaminhados para a Procuradoria de Justiça, que se absteve se intervir nos presentes autos. (ID12246875)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Rosemeire Batista, servidora pública municipal, em face do Município de Terra Alta, julgada procedente para condenar o ente público a pagar o valor de R$ 4.136,64, com as devidas correções e acréscimos legais, referentes aos plantões não pagos, bem como a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Os autos vieram a este Tribunal por força do recurso de apelação interposto pelo Município de Terra Alta, que pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em relação aos danos morais.

Quanto a condenação do valor de R$ 4.136,64 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) referente aos plantões não pagos à apelada, o ente municipal não apresenta qualquer irresignação. Logo, de se manter inalterada a referida condenação.

Pois bem.

Para reconhecer o dever de indenizar, em qualquer circunstância, é imprescindível a presença de um dano. Pressupõe-se que a indenização é a recomposição de um prejuízo, portanto, para admitir a responsabilidade civil do Estado, a vítima deve demonstrar de forma clara o dano sofrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e pagamento sem causa por parte do Estado, sendo que, no caso dos autos, já restou devidamente demonstrado o dano sofrido.

No caso em tela, vislumbro que o dano moral restou devidamente caracterizado. Em primeiro lugar, porque o atraso no pagamento dos plantões viola a própria dignidade do ser humano, que fica privado dos recursos básicos para si e sua família, com inegável inquietação emocional diante da insegurança financeira, em especial quando se trata de atraso reiterado.

Em segundo lugar, porque a apelada foi constrangida pelo chefe do executivo municipal, conforme registrado no Boletim de Ocorrência registrado em 10/09/2012 (id 11268847).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS SALARIAIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL. RECONHECIDO. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE. 1. Em decorrência do vínculo entre Poder Público e servidores, a Administração deve agir em consonância com a estrita legalidade e com princípios da boa-fé, segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e confiança legítima. 2. Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento ao servidor. 3. O valor fixado a título de danos morais deve mostrar-se razoável e proporcional, sendo suficiente a reparar o prejuízo extra-patrimonial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Remessa Necessária Prejudicada.

(TJ-AM - APL: 00009041720198043801 AM 0000904-17.2019.8.04.3801, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

Desse modo, mantenho a condenação por danos morais.

Há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Por isso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/10/2023